Tribunal: TJDFT
Processo: 0707479-05.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÉBITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nas ações de partilha, o valor da causa deve corresponder ao patrimônio objeto da divisão, pois, nos termos do art. 291 do Código de Processo Civil, deve refletir o proveito econômico pretendido pelas partes.
2. O regime de bens aplicável à união estável, nos termos do art. 1.725 do Código Civil é o da comunhão parcial.
3. As dívidas contraídas isoladamente por um dos cônjuges, durante a união, são presumidamente revertidas em benefício do núcleo familiar. Portanto, para afastar a partilha desses valores, deve haver prova de que esses débitos não se reverteram em benefício da família, mas, sim, em proveito exclusivo do próprio cônjuge ou companheiro que as contraiu, o que não ocorreu nos autos.
4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Impugnação ao valor da causa acolhido.